Tribunal: STF
Processo: HC 75635
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. PRISÃO
PREVENTIVA. MOTIVOS QUE ENSEJARAM A MEDIDA CAUTELAR. ART. 324, IV,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Não se pode cogitar de fiança quando concorrem os motivos
ensejadores da prisão preventiva, nos termos do art. 324, IV, do
Código de Processo Penal. No caso, tais motivos foram invocados
motivadamente pelo decreto de prisão, que reconhecera a
periculosidade do acusado, bem como o seu envolvimento em crimes de
peculato, prevaricação e emprego irregular de verbas.
Habeas corpus indeferido.